Tribunal: TJPA
Processo: 0819685-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819685-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: RONISON BONFIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. NÃO COMPARECIMENTO À ETAPA DO EXAME PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reformar a decisão que suspendeu a eliminação de candidato ausente à avaliação psicológica em concurso público da PMPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise das alegações do candidato sobre divergência de convocação e realização parcial da etapa do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se constata omissão, contradição ou obscuridade na decisão, a qual enfrentou os fundamentos relevantes à controvérsia.

4. As alegações do embargante visam rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

5. Não ocorre a alegada contradição no acórdão, pois não houve afirmação de que a ação originária demandaria dilação probatória, mas sim que o Recorrente não demonstrou de plano a plausibilidade do direito para fins de concessão da medida de urgência.

6. Ainda que a ação demandasse a necessidade de instrução probatória, tal circunstância não impossibilitaria o reconhecimento da ausência de demonstração do
fumus boni iuris
para concessão da medida liminar na ação mandamental.

7. Reconhecido o prequestionamento ficto da matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, II; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RONISON BONFIM contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0819685-56.2024.8.14.0000, interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para suspender ato de desclassificação do candidato em concurso público da PMPA, permitindo sua permanência no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a ausência do candidato à avaliação psicológica, realizada em turno previamente estabelecido pelo edital, autoriza sua eliminação do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital previu expressamente a obrigatoriedade de comparecimento em data, local e horários fixados, bem como a eliminação em caso de ausência.

4. Inexistência de demonstração de que o não comparecimento do candidato decorreu de falha de comunicação da Administração.

5. O cumprimento das regras editalícias assegura a isonomia entre os concorrentes e a segurança jurídica do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido, para reformar a decisão agravada que suspendeu o ato de eliminação do impetrante do concurso.

______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 40.615/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 17.09.2013.

Em síntese, o acórdão concluiu que não houve a demonstração do
fumus boni iuris
para a concessão da medida liminar no mandado de segurança ante a aparente regularidade na eliminação do candidato, por ausência à etapa da avaliação psicológica em turno previamente estabelecido, conforme previsto em edital, não se verificando falha de comunicação por parte da Administração Pública.

Em suas razões, o Embargante alega que o julgado deixou de apreciar os fundamentos constantes da manifestação juntada nos autos principais (ID 155682431), os quais indicariam que (i) compareceu no horário previsto em seu cartão de convocação (15h); (ii) parte da avaliação psicológica teria ocorrido em período distinto (manhã), sem prévia comunicação; (iii) não houve reaplicação integral do exame psicotécnico, em descumprimento de decisão judicial anterior.

Sustenta que não houve análise concreta da alegação de existência de
convocação divergente
, entre o documento recebido pelo candidato e aquele apresentado pela banca examinadora, o que comprometeria a regularidade da eliminação.

Assevera que a decisão embargada reconheceu a necessidade de dilação probatória, mas, contraditoriamente, concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, revogando a tutela deferida em primeiro grau, sem exame adequado do
fumus boni iuris.

Prossegue aduzindo que os fundamentos omitidos influenciam diretamente a análise da probabilidade do direito, elemento essencial à concessão ou revogação da tutela provisória, o que justificaria a integração do acórdão, inclusive com efeitos infringentes.

Requer o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RONISON BONFIM contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0819685-56.2024.8.14.0000, interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para suspender ato de desclassificação do candidato em concurso público da PMPA, permitindo sua permanência no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a ausência do candidato à avaliação psicológica, realizada em turno previamente estabelecido pelo edital, autoriza sua eliminação do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital previu expressamente a obrigatoriedade de comparecimento em data, local e horários fixados, bem como a eliminação em caso de ausência.

4. Inexistência de demonstração de que o não comparecimento do candidato decorreu de falha de comunicação da Administração.

5. O cumprimento das regras editalícias assegura a isonomia entre os concorrentes e a segurança jurídica do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido, para reformar a decisão agravada que suspendeu o ato de eliminação do impetrante do concurso.

______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 40.615/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 17.09.2013.

Em síntese, o acórdão concluiu que não houve a demonstração do
fumus boni iuris
para a concessão da medida liminar no mandado de segurança ante a aparente regularidade na eliminação do candidato, por ausência à etapa da avaliação psicológica em turno previamente estabelecido, conforme previsto em edital, não se verificando falha de comunicação por parte da Administração Pública.

Em suas razões, o Embargante alega que o julgado deixou de apreciar os fundamentos constantes da manifestação juntada nos autos principais (ID 155682431), os quais indicariam que (i) compareceu no horário previsto em seu cartão de convocação (15h); (ii) parte da avaliação psicológica teria ocorrido em período distinto (manhã), sem prévia comunicação; (iii) não houve reaplicação integral do exame psicotécnico, em descumprimento de decisão judicial anterior.

Sustenta que não houve análise concreta da alegação de existência de
convocação divergente
, entre o documento recebido pelo candidato e aquele apresentado pela banca examinadora, o que comprometeria a regularidade da eliminação.

Assevera que a decisão embargada reconheceu a necessidade de dilação probatória, mas, contraditoriamente, concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, revogando a tutela deferida em primeiro grau, sem exame adequado do
fumus boni iuris.

Prossegue aduzindo que os fundamentos omitidos influenciam diretamente a análise da probabilidade do direito, elemento essencial à concessão ou revogação da tutela provisória, o que justificaria a integração do acórdão, inclusive com efeitos infringentes.

Requer o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

Belém, 10/02/2026